Tribunal: TJES
Processo: 5005955-49.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005955-49.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005955-49.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA ROCHA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA DA PENHA DE SOUZA ROCHA em face da sentença constante no id. 5319007, que julgou improcedente o pedido da ora recorrente nos seguintes termos:

“Na hipótese dos autos, acerca das alegações ventiladas pela autora, verifica-se que a mesma não tem direito à estabilidade financeira pleiteada, isto porque o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 47100020156, declarou a inconstitucionalidade do § 8º do art. 109 da Lei nº 237/92, que tratava da mesma verba disciplinada pelo § 13 do art. 109 da referida Lei, inserido pela LC 04/2003.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da autora, e, por conseguinte, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Comprovante de rendimentos no id. 5319023.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão a recorrente.

Explico.

A recorrente busca o reconhecimento da estabilidade financeira decorrente da ocupação de cargo em comissão de Diretora Escolar, o qual ocupou de 02/01/2010 a 12/12/2016 (id. 5318993 – pág. 8), perfazendo um
total de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses.

A referida estabilidade estava prevista no art. 109, § 13, da Lei Complementar Municipal nº 237/92.

Pois bem.

A sentença de piso julgou improcedente o pedido da ora recorrente fundamentando-se no julgamento, pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do Incidente de Inconstitucionalidade nº 47100020156, no qual o Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do § 8º do art. 109 da LC nº 237/92, que tratava da mesma verba disciplinada pelo § 13 da referida Lei.

Todavia, em que pese o notório saber jurídico do juízo sentenciante, peço
vênia
para discordar do entendimento adotado na sentença, isso porque, no julgamento do RE 563.965/RG (Tema 41), o
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira
:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira
e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254).

Nesse contexto, em decisão mais recente o e. TJES assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDA.

I. Embora o Pleno deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002015-50.2010.8.08.0047 (47100020156), tenha declarado a inconstitucionalidade material do § 8º do art. 109 da Lei nº 237/92 do Município de São Mateus, que trata sobre o instituto da estabilidade financeira, verba está também disciplinada pelo § 13 do art. 109 da referida lei, inserido pela LC Municipal 04/2003,
o Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade do referido instituto.
Aplicação do art. 927, III, do CPC/2015.
Precedente de vinculação obrigatória.
II. Hipótese dos autos em que o agravante preencheu os requisitos para usufruir da estabilidade financeira prevista no 109, § 13º, da Lei Complementar nº 237/1992 do Município de São Mateus, isto é, ser servidor efetivo e exercer cargo de provimento em comissão ou função gratificada de diretor escolar pelo período de 5 (cinco) anos consecutivos ou 06 (seis) anos intercalados, no mesmo padrão. III. Agravo interno provido. Sentença restabelecida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 047170055728, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

Desta forma, entendo que
deve ser afastada a inconstitucionalidade da norma municipal que previa o instituto da estabilidade financeira
(art. 13 da LC nº 237/92).

Resta, portanto, analisar se a recorrente preenche os requisitos para reconhecimento da referida estabilidade.

Nesse passo, analisando os autos, especialmente os documentos acostados no id. 5318993, verifico que a recorrente ocupou o cargo de Diretora Escolar no período de 02/01/2010 a 12/12/2016, perfazendo um
total de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses
, restando, portanto, no meu entender, preenchido o critério temporal exigido pela legislação.

Ademais, a recorrente é servidora efetiva do Município, ocupante do cargo de Professor MAPA-V e, durante o período em que ocupou o cargo de Diretora, estava em efetivo exercício no serviço público (id. 5318994, 5318994), preenchendo, assim, os demais requisitos previstos no art. 109, § 13 da LC 237/92.

Desta forma,
merece reforma a sentença recorrida para que seja reconhecido o direito da recorrente a estabilidade financeira, com o pagamento das parcelas vencidas,
observando-se, contudo, a prescrição das parcelas anteriores a 17/12/2016 (art. 1º do Decreto nº 20.910/32),
bem como das parcelas vincendas.

O recorrido, aduz, ainda, que não há possibilidade de incorporação do valor referente a estabilidade ao vencimento básico da recorrente, de forma que este (vencimento básico sem o acréscimo da estabilidade) continuaria sendo a base de cálculo para as demais vantagens.

Nesse ponto, entendo que, de fato, há impossibilidade de incorporação do valor da estabilidade ao vencimento básico da recorrente para fins de cálculo de outras vantagens, tendo em vista a expressa vedação prevista no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal:

Art. 37 [...]

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE. OFENSA AO ART. 37, XIV (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique),
porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1282053 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020).

Em relação aos cálculos apresentados junto a petição inicial, entendo que esses deverão ser adequados a relação estatutária tratada nos autos, utilizando-se dos índices de correção aplicados as condenações impostas a Fazenda Pública.

Todavia, o momento oportuno para serem reapresentados deve ser na fase de cumprimento de sentença.

Ressalto, por fim, que a parte apresentou termo de renúncia ao valor que exceda a 60 (sessenta) salários-mínimos (id. 5318997).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida e, via de consequência:

CONDENO
o Município de São Mateus a implementar o pagamento dos efeitos patrimoniais/pecuniários relativamente à estabilidade financeira à parte Autora, nos exatos termos da Lei Complementar Municipal n.º 237/1992;

DETERMINO QUE OS VALORES RETROATIVOS SEJAM ELABORADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
quando da deflagração do cumprimento de sentença,
com a observância das seguintes diretrizes:
respeitada a prescrição quinquenal imediatamente anterior ao ajuizamento da ação; correção monetária e juros obedecerão aos seguintes índices:

• até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

• a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)